Tribunal: TJSP
Processo: 1001737-36.2022.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Perícia grafotécnica conclusiva pela falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual. Inexistência de contratação. Responsabilidade objetiva da seguradora. Falha na prestação do serviço. Art. 14 do CDC. Alegação de ciência da autora em razão da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Perícia grafotécnica conclusiva pela falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual. Inexistência de contratação. Responsabilidade objetiva da seguradora. Falha na prestação do serviço. Art. 14 do CDC. Alegação de ciência da autora em razão da ausência de impugnação imediata dos descontos que não afasta a prova técnica produzida. Nulidade do contrato mantida. Restituição dos valores indevidamente descontados. Honorários sucumbenciais fixados em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes. Recurso não provido.